Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. VALIDADE DAS RUBRICAS LANÇADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. CARGA DE LITIGIOSIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MANIFESTAÇÕES COMUNS A TODOS OS AUTOS. FIXAÇÃO INDEVIDA. SEM HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial e fixou o valor devido pelo executado em R$ 460.981,47. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante exequente requer a reforma da decisão que homologou os cálculos periciais com base no laudo pericial elaborado com base em lançamentos de apenas uma das partes; e que “seja fixado desde logo (art. 400 do CPC), que não apresentado o documento ao Sr. Perito, inverta-se o ônus da prova (art. 6o do CDC), observando-se que o valor lançado à crédito a título de Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida, Seguro Proagro e Outras Amortizações não comprovadas sua contratação pelo Banco réu seja desconsiderado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda”. Pede, por fim, que o executado seja condenado em honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, de maneira excepcional, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento, configurada nos autos.
2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória por arbitramento ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil, relativa à decisão oriunda da Ação Civil Pública no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. 2.1. O laudo pericial concluiu que o valor da condenação, devidamente atualizada e nos exatos termos do título judicial, corresponde a R$ 460.981,47, posicionado em 30/04/2023.
3. Como é cediço, cabe à instituição financeira apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos, nos termos do artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 3.1. Sobre a documentação que deve ser apresentada para fins de perícia, registra-se que o banco não tem o dever de apresentar os microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados (microfilmados). 3.2. A Resolução do Banco Central no 913, de 05 de abril de 1984, dispõe em seus arts. 1o e 2o que os documentos podem ser armazenados por microfilmagem, possibilitando-se a eliminação dos originais. Há também a determinação de manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação.
4. Os casos envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública da hipótese em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e/ou os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. 4.1. De posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural. 4.2. No caso dos autos, o perito solicitou os documentos que reputou necessários à elaboração do seu trabalho, o que foi atendido pelo requerido. 4.3. Desta feita, os documentos apresentados são suficientes para respaldar a perícia realizada, conforme declaração do próprio auxiliar do juízo, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do banco tenha sido realizada com adulteração de dados, sendo certo que as alegações apresentadas pelo agravante são insuficientes para infirmar a verossimilhança dos demonstrativos juntados nestes autos. 4.4. Precedente: “[...] 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada”. (07117095320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/6/2022).
5. O entendimento exposto também se estende às alegações de acerca da (in)validade dos abatimentos realizados, em relação às quais também se manifestou expressamente o perito, pois, na visão do expert, “não há nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a idoneidade da documentação juntada pelo requerido” e que “esses documentos são suficientes para a elaboração dos cálculos de liquidação do julgado”, de modo que as rubricas lançadas a título de abatimentos contidos nos extratos devem ser tidas como válidas, sob risco de enriquecimento ilício por parte do exequente. 5.1. Jurisprudência: “ (.....) [...] 3 – Taxa PROAGRO. É devido o abatimento de indenizações pagas pelo seguro PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1666296, Relator: ESDRAS NEVES). 4 – Deduções lei no 8.088/1990. Laudo pericial conclusivo. A existência de rubricas indicadas como ‘’Devolução – Lei Federal 8.088’’ comprovam o abatimento. Correta a homologação do laudo pericial contábil elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis. 5 – Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte.” (0739081-40.2023.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 14/12/2023). 5.2. A perícia apontou, de forma específica e detalhada, a incidência dos abatimentos. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. 5.3. Diante disso, não há razão para afastar a homologação do laudo pericial que concluiu que o valor da condenação, nos exatos termos do título judicial, decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), devidamente atualizada, corresponde a R$ 460.981,47 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), posicionado em 30/04/2023.
6. Dos honorários sucumbenciais. 6.1. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, quando há uma elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. 6.2. Precedente: “[...] 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022). 6.3. Na hipótese, durante a tramitação da liquidação de sentença, houveram as seguintes manifestações: a) inicial do cumprimento de sentença; b) após discussão acerca da competência do juízo, contestação; c) réplica; d) apresentação de quesitos para a perícia; e) laudo pericial; f) impugnação dos cálculos; g) novos esclarecimentos pelo perito; h) impugnação pelas partes; e i) homologação dos cálculos pelo juízo. 6.4. Observando o processo de origem, evidencia-se que o procedimento de liquidação não apresentou elevada carga de litigiosidade e nem houve a atuação prolongada dos patronos das partes. Porquanto. Em aproximadamente 1 ano houve a homologação dos cálculos após prova pericial. 6.5. O que se demonstra, na verdade, é que a atuação do executado e do exequente se limitou à apresentação de peças comuns a praticamente todos os autos de liquidação (inicial, contestação, apresentação de quesitos e impugnação do laudo pericial). Portanto, não são devidos honorários advocatícios na liquidação da origem, diante da ausência de carga de litigiosidade.
7. Agravo de instrumento improvido.